Tribunal: STF
Processo: RHC 187033
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.  HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO ORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INVIABILIDADE JURÍDICA DESTE RECURSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. COVID-19: AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO PARA GRUPO DE RISCO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Fabrício Alves da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 24.3.2020, indeferido requerimento de reconsideração de decisão pela qual julgado prejudicado o Habeas Corpus n. 488.776/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 21.11.2016, o juízo da Quinta Vara da Quarta Subseção Judiciária da Justiça Federal de São Paulo em Santos condenou o recorrente pelos crimes de furto qualificado (inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal), receptação (art. 180 do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal) às penas de onze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e noventa dias-multa. Assegurou-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade (fls. 55-56, vol. 1).
    3. O recorrente não foi encontrado para ser intimado da sentença condenatória. Foi decretada a sua prisão preventiva pela Quinta Vara da Quarta Subseção Judiciária da Justiça Federal de São Paulo em Santos (fls. 19-26, vol. 2).
    Contra essa decisão o recorrente, Fabrício Alves da Silva, impetrou o Habeas Corpus n. 5020574-07.2018.4.03.0000 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Em 7.11.2018, por unanimidade, a Décima Primeira Turma denegou a ordem de habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
    1. A prisão preventiva é medida excepcional condicionada à presença concomitante do fumos comissi delicti e do periculum libertatis e ao não cabimento de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (art. 282, § 6°).
    2. Prisão cautelar mantida, vez que o mandado de intimação do paciente acerca da sentença condenatória proferida foi expedido nos exatos termos dos endereços por ele fornecidos na audiência realizada em 01.03.2016, onde não fez qualquer menção à Rua Maria Mercedes Fea, Santos/SP.
    3. Os termos de comparecimento mencionados pela defesa datam dos anos de 2014 e 2015, todos firmados anteriormente ao interrogatório judicial do paciente, não havendo, após a audiência em questão, qualquer documento que faça menção à Rua Maria Mercedes Fea como sendo o seu endereço, onde, aliás, em maio deste ano (2018), foi tentado a localização do paciente para cumprimento de mandado de prisão, verificando-se tratar do endereço de residencia de sua mãe, que, por sua vez, informou aos agentes da Polícia Federal que o filho não morava naquele local, não sabendo informar o atual paradeiro do paciente.
    4. Os autos da ação penal de origem revelam, na verdade, a dificuldade enfrentada na localização do paciente, fato que por si só constitui evidente risco à aplicação da lei, a justificar a medida constritiva, sem, contudo, ter sido cerceado o seu direito de defesa, já que o paciente foi intimado da sentença por edital e teve o recurso de apelação interposto pelo seu patrono (fls. 6088/6099)
    5. Sem alteração na situação fática analisada, não há ilegalidade na decisão impugnada a ensejar a concessão da ordem.
    6. Ordem denegada” (fls. 47-48, vol. 5).
    Em 8.1.2019, o recurso ordinário em habeas corpus não foi admitido por intempestividade (fl. 50, vol. 5).
    4. Em 11.1.2019, contra o julgado proferido no Habeas Corpus n. 5020574-07.2018.4.03.0000 pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região foi impetrado o Habeas Corpus n. 488.776/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual o recorrente requereu:
    “a) Seja concedida liminarmente a revogação da prisão preventiva, pois, demonstrado o constrangimento ilegal porque passa o paciente; b) Seja determinada a expedição do Competente Contra Mandado de Prisão; c) Após a concessão da medida cautelar, seja a presente Ordem de Habeas Corpus encaminhada para parecer da douta procuradoria de justiça e, após seja o feito levado a julgamento para manter a medida liminar, e, ao final, seja conhecida e concedida a presente Ordem de Habeas Corpus” (fl. 28, vol. 1).
    Em 17.1.2019, a liminar foi indeferida (fls. 30-32, vol. 5) e, em decisão monocrática, o Ministro Sebastião Reis Júnior julgou o habeas corpus prejudicado: 
    “HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NOVO TÍTULO. PERDA DO OBJETO. Writ prejudicado” (fl. 7, vol. 6).
    O recorrente requereu a reconsideração dessa decisão monocrática pleiteando a revogação da prisão preventiva ou a conversão em prisão domiciliar e acrescentou o argumento de que seria do grupo de risco da Covid-19 (fls. 12-18, vol. 6).
    Em 24.3.2020, o Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu o pedido de reconsideração (fls. 21-22, vol. 6) em decisão monocrática publicada em 27.3.2020 (fl. 23, vol. 6).
    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, intempestivamente interposto em 7.5.2020 (fl. 61, vol. 6), no qual o recorrente alega que “não mudou de endereço sem comunicar o Juízo Singular, o que realmente acontecera é que a serventia não expediu mandado de citação em um dos endereços do recorrente, endereço este que já constava nos autos, tudo conforme pode se verificar no Mandado de Intimação à Rua Maria Mercedes Fea nº 268 – Bloco 20 Aptº 32 – Saboó – Santos-SP” (fl. 44, vol. 6).
    Sustenta que “o MM. Juiz Singular fundamentou a negativa de liberdade do recorrente por não ter sido encontrado em dois endereços dos autos, não determinando que o Senhor Oficial de Justiça diligenciasse ao terceiro endereço” (fl. 45, vol. 6).
    Argumenta que o “Ministro Relator ‘Sebastião Reis Junior’ (…) não expôs os motivos de sua decisão, apenas aduzindo que o recurso de apelação já teria sido julgado” e a “referida decisão deve ser declarada (...) nula, tendo em vista a ausência indiscriminada de fundamentação (…) ainda que tenha sido julgado o recurso de apelação, o feito ainda está pendente de julgamento de Recurso Especial, que, reduzira a reprimenda do recorrente e poderá fixar regime mais brando do que fechado” (fls. 53-54, vol. 6).
    Acrescenta que “o mundo passa por uma crise de saúde com o surgimento da COVID-19 [e] o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação nº 62, tendo em vista o cenário atual na saúde publica e nos estabelecimentos prisionais, trouxe a necessidade de análise pormenorizada da necessidade da manutenção da restrição da liberdade do indivíduo, reforçando, ainda mais, a excepcionalidade da medida” (fls. 57-58, vol. 6) 
    Este o teor dos requerimentos e pedidos: 
    “a) Seja concedida liminarmente a revogação da prisão preventiva, pois, demonstrado o constrangimento ilegal que sofre o recorrente;
    b) Seja determinada a expedição do Competente Alvará de Soltura;
    c) Após a concessão da medida cautelar, seja o presente Recurso Ordinário Constitucional encaminhado para parecer da Douta Procuradoria de Justiça e, após seja o feito levado a julgamento para manter a medida liminar, e, ao final, seja conhecida e concedida a presente Ordem Recurso Ordinário em Habeas Corpus" (fls. 59-60, vol. 6).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Na espécie, o recorrente foi intimado da decisão monocrática do Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça em 27.3.2020, sexta-feira (fl. 23, vol. 6). O recurso ordinário em habeas corpus foi protocolizado em 7.5.2020 (fl. 61, vol. 6), quando exaurido o prazo previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pelo qual o prazo para interposição recurso ordinário em habeas corpus é de cinco dias. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Interceptação telefônica. Poderes investigatórios do Ministério Público. 1. É intempestivo o recurso ordinário interposto após o prazo de cinco dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. (...) 3. A questão relativa aos poderes investigatórios do Ministério Público não foi arguida na petição inicial do recurso ordinário, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual (vg. HC 124.971-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 811.893, da minha relatoria; ARE 779.145-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 121.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 121.748-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. RECURSO ORDINÁRIO INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ANÁLISE DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1 . A alegação de ausência de provas para embasar a condenação demanda o reexame de fatos e de provas, a que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 118.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.2.2014 ).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 1. Conforme a jurisprudência majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, ‘não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011; RHC 114.961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08.8.2013; RHC 115492-EDcl/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.8.2013; e RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013).
    2. Manejado recurso ordinário em habeas corpus após o quinquídio legal, consideradas a data da intimação da Recorrente e a da insurgência recursal, resta evidenciada sua intempestividade (art. 310 do RISTF).
    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    4. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado’ (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). (…)
    6. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 121.834, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.11.2014).
    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO. Cumpre não conhecer do recurso ordinário constitucional, quando formalizado após o decurso do prazo legal. (...) FURTO QUALIFICADO – DIMINUIÇÃO DA PENA – INCOMPATIBILIDADE. A causa de diminuição de pena do furto reserva-se à modalidade simples, mostrando-se descabida a mesclagem com a forma qualificada” (RHC n. 117.004, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.8.2016 ).
    8. Ainda que o recurso fosse tempestivo – e não é, como demonstrado -, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão, isto é, se denegada a ordem em única instância por Tribunal Superior (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 
    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.
    A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. Tal como consta na manifestação ministerial, ‘não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática no sentido da negativa de seguimento a habeas corpus proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 114737/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/4/2013)”. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 179.354-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – INCOGNOSCIBILIDADE – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 177.512-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA RECORRIDA É PRESSUPOSTO PARA ENSEJAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.489-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Roubo qualificado pelo concurso de agentes e porte de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais 4. Revisão Criminal. Confirmação da condenação. 5. Alegação de ilegalidade na individualização da reprimenda. Inexistente. A dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RHC-AgR 119.894/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.6.2014). Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 177.800-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.2.2020).
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, autorizadora da concessão de habeas de ofício, é de se anotar, no caso, ter sido o paciente mantido preso com o seguintes fundamentos específicos apresentados pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): A prisão preventiva é medida excepcional condicionada à presença concomitante do fumus comissi delicti e do periculum libertatis e ao não cabimento de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (art. 282, § 6º).
    Na espécie, o pedido de revogação da prisão cautelar foi indeferido, vez que o mandado de intimação do paciente acerca da sentença condenatória proferida foi expedido nos exatos termos dos endereços fornecidos pelo paciente na audiência realizada em 01.03.2016, quando informou à autoridade impetrada como endereços residencial e comercial, apenas e tão somente, a Rua Renata Câmara Agondi, n° 70, Apto. 02, Saboó, Santos/SP, e a Rua do Comércio, n° 109, Centro, Santos/SP, respectivamente, sem fazer qualquer menção à Rua Maria Mercedes Fea, 268, apto. 32, Saboó, Santos/SP.
    Ressaltou-se, ainda, que os termos de comparecimento mencionados pela defesa, datavam dos anos de 2014 e 2015, todos firmados anteriormente ao interrogatório judicial do paciente, não havendo, após a audiência em questão, qualquer documento que faça menção à Rua Maria Mercedes Fea como sendo o seu endereço, onde, aliás, em maio deste ano (2018), foi tentado a localização do paciente para cumprimento de mandado de prisão, verificando-se tratar do endereço de residencia de sua mãe, que, por sua vez, informou aos agentes da Polícia Federal que o filho não morava naquele local, não sabendo informar o atual paradeiro do paciente. 
    Dessa forma, os autos da ação penal de origem revelam, na verdade, a dificuldade enfrentada na localização do paciente, fato que por si só constitui evidente risco à aplicação da lei, a justificar a medida constritiva, sem, contudo, ter sido cerceado o seu direito de defesa, já que o paciente foi intimado da sentença por edital (fls. 6116/6118) e teve o recurso de apelação interposto pelo seu patrono (fls. 6088/6099). 
    Portanto, sem alteração na situação fática analisada, não há ilegalidade na decisão impugnada a ensejar a concessão da ordem.
    A propósito, destaco do parecer do Procurador Regional da República Orlando Martello (ID 6571376):
    O paciente dá claros indicativos, pois, de que frustrará a execução penal. Embora com a oportunidade de recorrer em liberdade, mantém-se negligente no cumprimento das medidas cautelares não coercitivas, somando-se mais um fundamento autorizador da prisão preventiva - risco á execução pena/ - aos já indicados pelo MPF desde a fase anterior ao processo.
    Assim sendo, tem-se por justificada a sua prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal, sobretudo diante do fato de ele já ter sido anteriormente beneficiado com a liberdade provisória, deixando de cumprir, sem qualquer justifícativa, os compromissos então firmados.
    Tal situação denota a insuficiência das medidas cautelares diversas, recomendando o decreto prisional (nesse sentido: STJ, HC 392218/SC, DJe 31.52017)” (fls. 46-47, vol. 5).
    Ressalte-se que, pelos fatos ocorridos após a sentença e com os argumentos apresentados pelo Tribunal Regional Federal, adotou-se fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do recorrente pelo descumprimento das condicionantes impostas. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO. QUEBRA DO COMPROMISSO ASSUMIDO PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - ‘A quebra dos compromissos assumidos quando da concessão da liberdade provisória, a fuga do distrito da culpa e a indicação de endereço falso no termo de compromisso são fundamentos mais do que suficientes para a decretação da prisão preventiva, máxime quando o paciente permanece foragido, já que evidenciam o risco à aplicação da lei penal’ (HC 106.000/MG, Rel. Min. Rosa Weber). II - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 150.173-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.11.2018).
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. NOVA DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito tratada no presente writ diz respeito à decretação da prisão preventiva do paciente, por ocasião da prolação da sentença condenatória. 2. Esta Suprema Corte possui jurisprudência no sentido de permitir a decretação de nova prisão preventiva contra o réu que deixa de cumprir os compromissos firmados perante o Juízo. Precedentes. 3. Adequadamente fundamentada a decisão prisional para se garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente não foi encontrado nos endereços informados ao Juízo. Precedentes. 4. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita são circunstâncias que, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. Precedentes. 5. Writ denegado” (HC n. 100.372, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 1º.10.2010).
    Assim também, por exemplo, as seguintes decisões: HC n. 184.064, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.6.2020, HC n. 183.672, de minha relatoria, DJe 14.4.2020, e RHC n. 181.482, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 26.2.2020.
    Conclui-se pela ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante, estando as decisões das instâncias antecedentes em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    10. Quanto ao pedido de liberdade do paciente com base na pandemia da Covid-19, o mérito do argumento defensivo ainda não foi examinado pelas instâncias antecedentes.
    Nem por isso, entretanto, descuida-se da matéria, de inegável seriedade, pois se trata da integridade do recorrente. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente. 
    Em 18.3.2020, na sessão deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento para que a defesa apresente no juízo de origem novo pedido para reavaliação da situação específica do agravante, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020. Para tanto, o recorrente deve apresentar documentação idônea, por exemplo, laudo médico a comprovar a alegação de ser do grupo de risco.
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora